Tribunal: TJMT
Processo: 1045863-08.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045863-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP - CNPJ: 37.460.565/0001-61 (AGRAVANTE), LIV CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 51.141.696/0001-07 (AGRAVADO), FRANCISCO PEREIRA FILHO - CPF: 252.959.269-15 (AGRAVADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ARRENDAMENTO DE IMÓVEL HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, na qual se pleiteia a rescisão de contrato de arrendamento e a reintegração na posse de imóvel hospitalar.

2. A parte agravante alega inadimplemento contratual pelos agravados e uso indevido de CNPJ, com prejuízos decorrentes. Os agravados sustentam irregularidades estruturais e administrativas do estabelecimento, bem como suspensão de CNPJ que inviabilizou a atividade.

3. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito, para determinar a rescisão contratual e a reintegração liminar na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do CPC, art. 300, a concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano.

6. A controvérsia não se limita ao inadimplemento contratual, havendo alegação de inadimplemento recíproco, inclusive com possível incidência da exceção do contrato não cumprido.

7. A apuração das causas da paralisação das atividades e da responsabilidade das partes demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária.

8. A reintegração liminar em imóvel hospitalar pode impactar a continuidade da atividade, o que recomenda cautela na análise.

9. Ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Havendo controvérsia sobre inadimplemento recíproco e necessidade de dilação probatória, não se configura a probabilidade do direito. 3. É incabível a reintegração liminar de posse quando a matéria demanda cognição exauriente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Centro Médico e Beneficência Lírio dos Vales Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência consistente na rescisão contratual e reintegração na posse de imóvel hospitalar objeto de contrato de arrendamento.

Sustenta, em síntese, que celebrou contrato de arrendamento com os agravados, os quais assumiram a posse do imóvel e se obrigaram ao pagamento de parcelas mensais, mas passaram a inadimplir o ajuste, deixando de quitar parcelas contratuais. Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao atribuir à agravante responsabilidade pela paralisação das atividades, afirmando que inexiste previsão contratual de cessão de CNPJ, cabendo aos agravados a regularização de sua própria empresa. Afirma, ainda, que a comunicação de interrupção das atividades não interfere na execução do contrato e que os agravados utilizaram indevidamente seu CNPJ, gerando prejuízos. Requer a concessão da tutela recursal para determinar a rescisão contratual e a devolução do imóvel.

Em contrarrazões, os agravados defendem a manutenção da decisão, afirmando que o estabelecimento foi entregue em condições inadequadas ao funcionamento, com irregularidades estruturais e administrativas, incluindo a suspensão do CNPJ, o que inviabilizou a obtenção de licenças e o exercício da atividade. Alegam que realizaram investimentos para viabilizar o funcionamento do hospital e que a controvérsia envolve inadimplemento contratual recíproco, devendo ser apurada mediante dilação probatória, sendo incabível a concessão de tutela de urgência.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a fim de
determinar, em sede liminar, a rescisão contratual e a reintegração na posse do imóvel objeto de contrato de arrendamento firmado entre as partes.

Consta dos autos que a agravante ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, sustentando o inadimplemento das parcelas ajustadas pelos agravados, bem como requerendo, em caráter liminar, a retomada do imóvel arrendado. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que, embora a inadimplência alegada constitua elemento relevante, a probabilidade do direito não se mostra inequívoca, diante da controvérsia instaurada acerca da causa da paralisação das atividades do hospital, atribuída pelos agravados à própria agravante, em razão da suspensão de seu CNPJ, circunstância que, em tese, poderia caracterizar a exceção do contrato não cumprido.

A decisão agravada consignou, ainda, que a matéria demanda dilação probatória, a fim de se aferir, com segurança, a responsabilidade de cada parte pela inexecução contratual, reputando prematura a concessão da reintegração de posse sem a prévia oitiva da parte contrária.

Inconformada, a agravante sustenta que a inadimplência contratual restou comprovada e que não há previsão contratual de cessão de seu CNPJ, de modo que a regularização da atividade empresarial incumbiria exclusivamente aos agravados. Aduz, ainda, que a comunicação de interrupção temporária de suas atividades não possui relação com a paralisação do hospital, afirmando que os agravados utilizaram indevidamente seu CNPJ e deixaram de cumprir as obrigações assumidas, o que autorizaria a rescisão contratual e a retomada imediata do imóvel.

Não assiste razão à agravante.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, embora haja alegação de inadimplemento contratual por parte dos agravados, verifica-se que a controvérsia
estabelecida nos autos não se limita à simples mora no pagamento das parcelas, envolvendo, em verdade, discussão mais ampla acerca da regular execução do contrato por ambas as partes.

Com efeito, os agravados sustentam que o estabelecimento hospitalar foi entregue em condições inadequadas ao funcionamento da atividade, bem como que a suspensão do CNPJ da agravante inviabilizou a obtenção de licenças e alvarás indispensáveis ao exercício regular da atividade empresarial, circunstâncias que, se comprovadas, podem configurar inadimplemento contratual originário da própria agravante, apto a justificar a suspensão do cumprimento de suas obrigações, à luz da
exceptio
non
adimpleti

contractus
.

Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pela agravante não se apresenta de forma inequívoca, porquanto depende da apuração, em sede de cognição exauriente, acerca das reais causas da inexecução contratual e da eventual responsabilidade de cada parte.

A pretensão deduzida, portanto, encontra óbice na necessidade de dilação probatória, notadamente para a análise das condições em que o estabelecimento foi entregue, da regularidade documental necessária ao funcionamento da atividade hospitalar e da efetiva contribuição de cada parte para a paralisação das atividades, matérias que não podem ser adequadamente dirimidas no âmbito restrito da cognição sumária.

Ademais, a medida pleiteada consiste na reintegração liminar na posse de estabelecimento hospitalar
, o que
revela potencial de impactar a continuidade da atividade exercida no local, recomendando maior cautela na sua apreciação, sobretudo diante da existência de controvérsia fática relevante.

Assim, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, bem como evidenciada a necessidade de aprofundamento da instrução probatória, mostra-se correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026